Tribunal: TJBA
Processo: 8006591-34.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006591-34.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, RONY SIMOES GOMES DE BRITO

APELADO: VITORIA FERREIRA SERAFIM e outros

Advogado(s)
:
RONY SIMOES GOMES DE BRITO, RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa:

direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Reajuste de mensalidade em instituição de ensino superior.
Ins
uficiência da planilha de custos. Repetição de indébito. Restituição em dobro. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que, ao reconhecer a insuficiência da planilha de custos para justificar o reajuste das mensalidades, manteve a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade, visando à improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, à devolução simples.

II. Questão e
m discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da insuficiência da planilha de custos apresentada pela instituição de ensino; (ii) estabelecer se é cabível afastar a restituição em dobro e substituí-la por devolução simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3.O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, desde que enfrente a controvérsia de forma suficiente e fundamentada.

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão de matéria já examinada e decidida.

5. O acórdão embargado analisa expressamente a invalidade do reajuste, ao consignar que a planilha apresentada não atende aos requisitos da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999.

6. A instituição de ensino não pode majorar a anuidade sem demonstrar, por planilha de custos idônea, a variação de despesas de pessoal e custeio exigida pela legislação de regência.

7. A insuficiência da planilha de custos e o aumento acima do índice oficial de inflação evidenciam desequilíbrio contratual em prejuízo do estudante-consumidor.

8. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor e é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

9. Como os valores indevidos discutidos nos autos são posteriores a 30/3/2021, mantém-se a devolução em dobro segundo a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ.

10. Laudo pericial produzido em outra ação e juntado apenas nos embargos de declaração não serve para caracterizar vício do art. 1.022 do CPC nem autoriza modificação do julgado pela via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

11.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8006591-34.2024.8.05.0146
, em que é embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e

embargada
VITORIA FERREIRA SERAFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.